Tribunal: STF
Processo: HC 74261
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-02-25
Data de publicação: 1997-02-25

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PROCESSUAL PENAL.
FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU PARA CONSTITUIR NOVO
DEFENSOR.
NULIDADE. PREJUÍZO.
"HABEAS CORPUS".
1.      A alegada falta de intimação do réu para indicação de
novo Defensor constituído (anteriormente já constituíra um que
atuara no processo) é questão que, em tese, de ofício, poderia ter
sido examinada no acórdão impugnado.
2.      Daí o cabimento do "H.C.", com alegação de que tal
questão não foi nele apreciada, ocorrendo, então, a nulidade.
3.      Hipótese, porém, em que a nulidade não se configurou, em
face das informações do Tribunal apontado como coator, do parecer do
Ministério Público federal, e do que se pôde constatar nos autos
principais, devidamente requisitados, segundo os quais o réu não foi
localizado para ser notificado a constituir novo Advogado, tendo-lhe
sido nomeado Defensor dativo.
4.      Prejuízo indemonstrado.
5.      "H.C." conhecido, mas indeferido.